Tribunal: TRF3
Processo: 5000288-31.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
273/575)

5000288-31.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000288-31.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILMARA LOURENCO SANTOS - MG159696-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE GONCALVES DE ANDRADE - SP232328-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COM FINALIDADE GENÉRICA. ACIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.119 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar controvérsia decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), reconheceu a necessidade de comprovação de filiação da associada à época da impetração para fruição dos efeitos do título judicial.

A embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 1o do Estatuto Social da ACIA e contradição pelo afastamento da tese fixada no Tema 1.119 do Supremo Tribunal Federal, requerendo a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da natureza da associação e de seu estatuto social; (ii) se há contradição na decisão ao afastar a aplicação do Tema 1.119 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente o Estatuto Social da ACIA e concluiu que a entidade possui finalidade ampla e admite filiação de pessoas físicas ou jurídicas vinculadas a qualquer atividade econômica, circunstância que caracteriza associação de natureza genérica.

Diante dessa configuração, assentou-se que não se verifica substituição processual apta a estender automaticamente os efeitos do mandado de segurança coletivo, sendo necessária a comprovação de filiação da associada à época da impetração para fruição do título judicial.

A decisão também afastou a aplicação do Tema 1.119 do STF mediante técnica de distinção, com fundamento em precedentes da Suprema Corte que reconhecem a inaplicabilidade da referida tese em hipóteses de associações com objeto social genérico e rol indeterminado de associados, inclusive em casos envolvendo a própria ACIA.

Inexistentes omissão ou contradição, os embargos não podem ser utilizados para rediscussão do mérito do julgado ou para obtenção de efeitos infringentes.

Quanto ao prequestionamento, considera-se suficiente o pronunciamento do Tribunal sobre a matéria controvertida, independentemente da menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A tese fixada no Tema 1.119 do STF não se aplica a mandado de segurança coletivo impetrado por associação de natureza genérica, com objeto social amplo e rol indeterminado de associados.

Nessa hipótese, exige-se a comprovação de filiação da associada à entidade à época da impetração para fruição dos efeitos do título judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1339496; STF, ARE no 1556474 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.08.2025; STJ, REsp 286.040, DJ 30.06.2003; STJ, EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27.03.2006; STJ, EDcl no REsp 765.975, DJ 23.05.2006; STF, RE 301.830, DJ 14.12.2001.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000288-31.2024.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: Q.G. IND E COMERCIO DE ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILMARA LOURENCO SANTOS - MG159696-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE GONCALVES DE ANDRADE - SP232328-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração (ID 357869852) opostos por Q.G. Ind e Comércio de Acessórios Industriais Ltda. em face do v. acórdão (ID 354684777) proferido por esta Turma, sob o argumento de que a decisão padece de omissão e contradição.

A embargante alega que o julgado foi omisso ao não analisar adequadamente o artigo 1o do Estatuto Social da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), defendendo que a entidade não possui natureza genérica e que a exigência de especificidade excessiva fere a livre associação. Sustenta, ainda, haver contradição no aresto ao afastar a aplicação do Tema 1.119 do Supremo Tribunal Federal, o qual dispensa a filiação prévia e a lista nominal em mandado de segurança coletivo, pugnando, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso e pelo prequestionamento da matéria.

Com as contrarrazões (ID 359335743), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou os vícios de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que houve falha na análise do artigo 1o do Estatuto Social da Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA) e indevido afastamento da tese fixada no Tema 1.119 do STF, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a alegada omissão. A decisão embargada manifestou-se expressa e fundamentadamente sobre a natureza da associação e o seu Estatuto Social, concluindo tratar-se de entidade com finalidade genérica, nos seguintes termos:

"Por sua vez, conforme se depreende do Estatuto da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE AMERICANA - ACIA (fls. 55/66 do ID 25609596 - MSCol 0008863-48.2008.4.03.6109), a associação possui finalidade ampla (art. 1o), bem como admite filiação de pessoas naturais ou jurídicas, tenham domicílio na cidade de Americana ou fora dela, vinculadas a qualquer atividade econômica (art. 3o). [...] Pois bem. Os efeitos do mandado de segurança coletivo impetrado por associação estendem-se a todos os filiados, independentemente da data de filiação. Contudo, à vista das considerações feitas, tratando-se a ACIA de associação com finalidade genérica, sem a devida delimitação do rol de associados, conforme previsão do seu estatuto social e, desse modo, não configurada a substituição processual nessa peculiar situação, a associada, para se se beneficiar do título formado nos autos do mandado de segurança no 0008863-48.2008.4.03.6109, deve comprovar estar filiada à época da impetração."

No tocante ao argumento de contradição pela inaplicabilidade do Tema 1.119 do STF, o acórdão de igual modo foi claro e logicamente estruturado. A decisão adotou a técnica da distinção (distinguishing), amparando-se em jurisprudência superveniente e específica da própria Suprema Corte, inclusive referente à própria entidade associativa em questão (ACIA), conforme se extrai do seguinte trecho do julgado:

"Contudo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, no julgamento do ARE no 1339496, publicação em 10/04/2023, afastou a aplicação da tese fixada no Tema 1.119, na hipótese de associação genérica pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, reconhecendo a sua ilegitimidade ativa da ad causam para impetração do mandado de segurança coletivo (...) [...] À propósito, anoto que, no exame de caso análogo, ARE no 1556474 AgR / SP, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, datado de 25/08/2025, no qual a Sexta Turma deste Tribunal Regional, ao apreciar a ApCiv no 5003163-70.2021.4.03.6102, reputou regular a atuação administrativa, que exigiu prova de filiação prévia da contribuinte, associada da Associação Comercial Industrial de Americana (ACIA), para ser beneficiária do título formado no Mandado de Segurança Coletivo, em razão dos contornos genéricos da mencionada associação, a Corte Suprema compreendeu que o v. acórdão recorrido estava em harmonia com a sua jurisprudência, que afasta para as associações genéricas a aplicação da tese do Tema 119 de repercussão geral (...)"

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o E. Supremo Tribunal Federal, dispensam a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COM FINALIDADE GENÉRICA. ACIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.119 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar controvérsia decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA), reconheceu a necessidade de comprovação de filiação da associada à época da impetração para fruição dos efeitos do título judicial.

A embargante sustenta omissão quanto à análise do art. 1o do Estatuto Social da ACIA e contradição pelo afastamento da tese fixada no Tema 1.119 do Supremo Tribunal Federal, requerendo a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da natureza da associação e de seu estatuto social; (ii) se há contradição na decisão ao afastar a aplicação do Tema 1.119 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente o Estatuto Social da ACIA e concluiu que a entidade possui finalidade ampla e admite filiação de pessoas físicas ou jurídicas vinculadas a qualquer atividade econômica, circunstância que caracteriza associação de natureza genérica.

Diante dessa configuração, assentou-se que não se verifica substituição processual apta a estender automaticamente os efeitos do mandado de segurança coletivo, sendo necessária a comprovação de filiação da associada à época da impetração para fruição do título judicial.

A decisão também afastou a aplicação do Tema 1.119 do STF mediante técnica de distinção, com fundamento em precedentes da Suprema Corte que reconhecem a inaplicabilidade da referida tese em hipóteses de associações com objeto social genérico e rol indeterminado de associados, inclusive em casos envolvendo a própria ACIA.

Inexistentes omissão ou contradição, os embargos não podem ser utilizados para rediscussão do mérito do julgado ou para obtenção de efeitos infringentes.

Quanto ao prequestionamento, considera-se suficiente o pronunciamento do Tribunal sobre a matéria controvertida, independentemente da menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A tese fixada no Tema 1.119 do STF não se aplica a mandado de segurança coletivo impetrado por associação de natureza genérica, com objeto social amplo e rol indeterminado de associados.

Nessa hipótese, exige-se a comprovação de filiação da associada à entidade à época da impetração para fruição dos efeitos do título judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1339496; STF, ARE no 1556474 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, j. 25.08.2025; STJ, REsp 286.040, DJ 30.06.2003; STJ, EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27.03.2006; STJ, EDcl no REsp 765.975, DJ 23.05.2006; STF, RE 301.830, DJ 14.12.2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão